Tribunal: TJPA
Processo: 0030319-13.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030319-13.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. BITRIBUTAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ERRO DE FATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Antônio Lima dos Santos, julgou procedente o pedido para determinar a repetição do indébito tributário referente ao IPVA do exercício de 2005, reconhecendo o pagamento prévio do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de IPVA pelo Estado do Pará quando o tributo já foi pago no mesmo exercício; (ii) estabelecer se a adesão ao parcelamento administrativo impede a discussão judicial do débito tributário; e (iii) determinar a forma de atualização monetária aplicável à restituição do indébito após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do IPVA referente ao exercício de 2005, comprovado nos autos, extingue o crédito tributário e impede nova exigência pelo Estado do Pará sobre o mesmo fato gerador, sob pena de bitributação e enriquecimento ilícito.

4.

A boa-fé do contribuinte é evidenciada pela quitação do tributo efetuado em outro ente federativo, sendo irrelevante, para fins de repetição do indébito, a controvérsia acerca do domicílio tributário no momento do fato gerador.

5.

A adesão ao parcelamento administrativo não impede a discussão judicial do débito quando demonstrado vício no ato jurídico, especialmente erro de fato decorrente da cobrança de tributo já pago, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 375.

6.

O novo lançamento e o parcelamento administrativo promovido pelo Estado do Pará compeliram o contribuinte ao pagamento de obrigação já extinta, configurando pagamento indevido passível de restituição.

7.

Nos termos do art. 165, I, do CTN, é assegurado ao sujeito passivo o direito à restituição integral do tributo pago indevidamente, sendo cabível a restituição em pecúnia diante da inexistência de outros débitos compensáveis.

8.

A correção monetária da condenação deve observar a Taxa SELIC, em razão da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável como matéria de ordem pública.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do IPVA extingue o crédito tributário e impede nova cobrança pelo Estado relativamente ao mesmo exercício e veículo.

2.

A confissão de dívida decorrente de parcelamento administrativo pode ser revista judicialmente quando comprovado erro de fato na constituição do crédito tributário.

A restituição de tributo pago indevidamente deve observar a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 165, I; CPC, art. 85, § 11; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.133.027/SP (Tema Repetitivo 375); TJE-PA, Apelação nº 0051857-45.2010.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2017; TJE-PA, Apelação nº 0007724-41.2019.8.14.0061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém negar provimento ao recurso, mantendo a sentença no mérito. De ofício, alterar a sentença parcialmente, apenas para que seja aplicada a modulação para correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência movida
por ANTONIO LIMA DOS SANTOS
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a repetição do indébito tributário, dos valores recolhidos indevidamente, referente ao IPVA do exercício de 2005 (ID.23375792).

Em suas razões recursais (ID.23375794), o Estado do Pará contesta as provas de residência apresentadas e a validade do pagamento realizado anteriormente em outro estado.

Aduz ainda que a adesão ao parcelamento administrativo implica confissão irretratável do débito fiscal, o que impediria a discussão judicial da obrigação.

Foram ofertadas as contrarrazões (ID.23375795)

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (ID.25933388).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de IPVA pelo Estado do Pará relativa ao exercício de 2005, uma vez que o contribuinte já havia efetuado o pagamento do referido tributo, estando naquele momento em outro Estado.

O Estado do Pará alega que, nos termos do Tema 708 do STF, o IPVA é devido ao estado onde o contribuinte mantém seu domicílio tributário. Defende ainda que o pagamento realizado em Belém/PA reforçaria que o apelado já residia nesta capital em 2005.

O apelado alega ter agido de boa-fé, quitando o imposto sobre a propriedade do veículo perante o ente federativo.

Pontua ainda, que exigir um segundo pagamento pelo mesmo fato gerador (mesmo exercício e mesmo veículo) configura bitributação e enriquecimento ilícito do Estado, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Reforça esse entendimento após a devida análise dos documentos
de ID. 23375771 - Pág. 1, onde verifico que o autor recolheu, em 10/06/2005, os valores do IPVA do exercício 2005 do veículo de placas CNK-4198, sendo este o mesmo débito objeto do parcelamento administrativo efetivado em 2007, conforme documento de ID.2337571 - Pág. 2 e 3.

O apelante argumenta também que a adesão ao parcelamento administrativo implica confissão irretratável do débito fiscal, o que impediria a discussão judicial da obrigação.

Todavia, tal tese deve ser refutada, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 375 (REsp 1.133.027/SP), firmou o entendimento de que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre vício que macule o ato jurídico, como o erro de fato.

No caso vertente, o autor comprovou que o tributo já havia sido quitado anteriormente, o que evidencia erro na constituição do novo lançamento tributário pelo Estado do Pará, autorizando a revisão judicial da confissão.

Por sua vez, o apelado demonstrou, por meio de extrato bancário, que efetuou o pagamento do IPVA de 2005 em 10/06/2005. Todavia, o novo lançamento posteriormente efetuado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará e o subsequente parcelamento administrativo forçaram o contribuinte a pagar novamente por uma dívida já extinta pelo pagamento.

Conforme o art. 165, I, do Código Tributário Nacional (CTN), o sujeito passivo tem direito à restituição total do tributo pago indevidamente. O fato de o autor ser pessoa física e não possuir outros débitos para fins de compensação justifica a restituição em pecúnia via precatório ou RPV.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
IMPOSTO
DE
PROPRIEDADE
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO AO ESTADO DE TOCANTINS E DO PARÁ. FATO GERADOR DA INCIDENCIA DO TRIBUTO.
PROPRIEDADE
. SOLIDARIEDADE PASSIVA DO AREENDATÁRIO NAS HIPÓTESES DE NÃO PAGAMENTO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO SOMENTE REFERENTE AO FATO GERADOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 192008510000144-4 REFERENTE AO
IMPOSTO
DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste a obrigação tributária se tiver ocorrido o pagamento do
Imposto
de
Propriedade
de Veículo Automotor em jurisdição anterior ao registro do veículo no Estado do Pará e, também, se a parte não era responsável pelo
imposto
referente aos exercícios de 2006 e 2007, já que não era igualmente proprietária do veículo objeto da tributação àquela época.

2. A repetição de indébito determinada pelo juízo de origem deve ater-se somente ao valor pago constituído no Auto de Infração Fiscal nº 192008510000144-4, referente as parcelas efetivamente pagas de
IPVA
dos anos 2006/2007 do veículo objeto da lide, devendo ser excluídas da obrigatoriedade de repetição os débitos de natureza distinta.

3. Os honorários fixados na instância de origem devem levar em consideração o disposto no artigo 20, § 4º do CPC/73, aplicável a espécie, devendo ser arbitrados em análise equitativa.

4. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJE-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, processo nº
0051857-45.2010.8.14.0301, julgado: 07/08/2017, publicado: 25/09/2017).

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IPVA
PAGO EM OUTRO ESTADO. DECISÃO EXTRA PETITA – VÍCIO SANÁVEL. ART. 494 DO CPC. ERRO MERAMENTE MATERIAL. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. ARTS. 165 E 166 DO CTN. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
(TJE-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Mairton Marques Carneiro, processo nº
0007724-41.2019.8.14.0061, julgado: 19/02/2024, publicado: 26/02/2024).

Por fim, constato que o
decisum
merece reforma quanto aos consectários legais da condenação, impondo-se observar o entendimento fixado tanto pelo STF quanto pelo STJ em julgamentos vinculantes.

No presente caso, tendo em vista que a sentença data de 2024, já na vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, é devida a correção da sentença para aplicação da Taxa Selic. Sendo a matéria de ordem pública, aplico a modulação descrita a este capítulo da sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença no mérito. De ofício, altero a sentença parcialmente, apenas para que seja aplicada a modulação para correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021.

É como voto.

Belém, data conforme o sistema.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 08/04/2026